Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, esclareça o valor efetivamente devido pelos executados, tendo em vista a divergência entre os valores apontados nas planilhas de IDs 28353064 e 25909053, observando que o cumprimento de sentença se desenvolve apenas quanto aos sucessores de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator